Tribunal: TJES
Processo: 5001501-02.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001501-02.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KEYCIANE DOS SANTOS GRACIOTTI

APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DECISÃO UNILATERAL DE NÃO EMBARCAR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegado atraso de voo, que teria comprometido conexão internacional e ocasionado atraso de cinco dias em sua chegada a Lisboa, afetando compromissos profissionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se o atraso no voo doméstico caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo; (ii) estabelecer se a decisão da consumidora de não embarcar, baseada em suposição de perda da conexão, é suficiente para ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, mas sem afastar a necessidade de demonstração de defeito no serviço, dano e nexo causal.

4. A inversão do ônus da prova não exime a parte consumidora de apresentar elementos mínimos que sustentem suas alegações.

5. A passageira decidiu, por conta própria, não embarcar no voo doméstico, presumindo que não conseguiria realizar a conexão internacional, sem comprovar impedimento por parte da companhia aérea.

6. Não há prova de que o tempo de conexão fosse insuficiente, tampouco que a LATAM tenha agido com negligência, descaso ou impedido o embarque.

7. A reacomodação da passageira para outro voo ocorreu em observância à Resolução nº 400/2016 da ANAC, inexistindo omissão da empresa.

8. A decisão unilateral da consumidora de não embarcar rompe o nexo causal entre o alegado dano e o serviço prestado, configurando culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

9. A sentença incorreu em omissão ao não condenar a parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o que pode e deve ser suprido de ofício pela instância recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A decisão da consumidora de não embarcar em voo doméstico com pequeno atraso, baseada apenas em presunção de inviabilidade de conexão, rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade da companhia aérea. O atraso inferior a quatro horas, sem prejuízos comprovados e sem impedimento de embarque, não configura falha na prestação do serviço nem gera dano moral indenizável. A culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, exime a fornecedora de responsabilidade civil. A omissão da sentença quanto à fixação de verbas de sucumbência pode ser suprida de ofício pela instância recursal, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, § 3º, II; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 21 e 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022. TJMG, Apelação Cível 50484146320228130024, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 20.08.2024. TJPB, Processo nº 00050512420148152001, Rel. Des. João Batista Barbosa, j. 17.04.2018. STJ, AgInt no REsp 1585091/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 01.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
KEYCIANE DOS SANTOS GRACIOTTI
contra a sentença de ID
10883464,
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela recorrente em face de
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, julgou improcedente o pedido formulado na exordial.

Nas razões recursais (ID 10883465), a apelante argumenta, em síntese, que a companhia aérea vendeu voo internacional com conexão curta (1 hora) e ofereceu o voo inicial com atraso, levando-a a agir de forma prudente ao não embarcar para evitar transtornos ainda maiores em aeroporto intermediário. Insistiu na configuração do dano moral em razão do atraso de cinco dias na chegada ao destino, que teria violado seus direitos da personalidade e impactado compromissos profissionais.

Diante do exposto, a apelante pede o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões no ID 10883470,
pugnando
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
. Na origem,
a Apelante ajuizou a presente demanda narrando que
adquiriu passagens aéreas da companhia Apelada para realizar o trecho de Vitória (VIX) para São Paulo (GRU) e, na sequência, de São Paulo (GRU) para Lisboa (LIS), com partida originalmente programada para o dia 23 de janeiro de 2024, às 14h45min, e previsão de chegada ao destino final, Lisboa, para as 06h15min do dia seguinte, 24 de janeiro de 2024. A viagem tinha por objetivo o cumprimento de compromissos profissionais na capital portuguesa, demandando, segundo a Autora, uma chegada com antecedência para organização de planejamento.

Prossegue a exordial, sustentando que, ao se dirigir ao aeroporto de Vitória com a devida antecedência, a Apelante notou que o voo VIX x GRU (LA3333) estava atrasado e sem previsão de embarque. Ao buscar informações junto ao guichê da companhia, nenhuma justificativa lhe teria sido fornecida. O voo VIX x GRU (LA3333) teria, então, partido às 15h30min, chegando a São Paulo (GRU) às 16h47min, totalizando um atraso de 37 (trinta e sete) minutos em relação ao horário originalmente contratado. A Apelante afirma, neste ponto crucial, que não embarcou no voo VIX x GRU atrasado, pois "
já sabia que não chegaria a tempo de embarcar no voo de conexão, portanto, o perderia
", considerando que o voo GRU x LIS (LA8146) estava agendado para as 17h45min.

Ainda de acordo com a Petição Inicial, a recorrente teria sido informada de que só seria realocada para um voo com partida no dia 28 de janeiro de 2024. Essa realocação, segundo a Autora, resultaria em um atraso de praticamente 126 (cento e vinte e seis) horas na chegada ao destino final, o que teria gerado a perda de compromissos de trabalho e o comprometimento de sua imagem profissional. Adicionalmente, a Apelante alegou que a companhia aérea Ré não prestou assistência adequada, não fornecendo traslado para que ela pudesse retornar ao seu domicílio após ser impedida de viajar, o que teria gerado gastos extras com deslocamento.

Com base nos fatos narrados, a Apelante pleiteou a condenação da LATAM AIRLINES GROUP S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A requerida, ora apelada, apresentou contestação pugnando pela improcedência da demanda (ID 10883453).

Através da decisão de saneamento e organização do processo (ID 10883460), o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor da Apelante, com base no Artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, determinando que a Ré comprovasse a regularidade de sua conduta na prestação do serviço de transporte aéreo. Após o deferimento da inversão do ônus da prova, as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir. A Ré informou a ausência de outras provas (ID 10883462). Certidão de decurso de prazo sem manifestação da Apelante (ID 10883463).

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. Entendeu o Juízo sentenciante que a decisão de não embarcar no voo doméstico foi uma "deliberação pessoal da autora, baseada em mera conjectura acerca da impossibilidade de alcançar o portão de embarque", não havendo tentativa frustrada de embarque que pudesse imputar a responsabilidade à companhia. Concluiu que não houve atraso superior a quatro horas (Art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC) e que a Ré disponibilizou reacomodação no próximo voo disponível, o que corroboraria a regularidade de sua conduta, afastando a falha na prestação dos serviços e, consequentemente, o dever de indenizar.

A controvérsia central no presente recurso de apelação reside na análise da responsabilidade da companhia aérea Apelada pelos alegados danos morais suportados pela Apelante, decorrentes do atraso em seu voo inicial e da subsequente decisão unilateral de não embarcar, o que resultou em uma reacomodação para uma data posterior à originalmente contratada.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, conforme dispõem os Artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). A Apelante enquadra-se no conceito de consumidora, enquanto a Apelada, na qualidade de prestadora de serviços de transporte aéreo, figura como fornecedora.

É fundamental destacar que a inversão do ônus da prova, embora legitime a exigência de que a parte fornecedora demonstre a regularidade de sua conduta e a inexistência de defeito na prestação do serviço, não exime a parte consumidora de apresentar um mínimo de elementos fáticos constitutivos de seu direito. A inversão visa a facilitação da defesa do consumidor, mas não o desonera de comprovar o fato do serviço ou a natureza do dano que alega ter sofrido. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1 .717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).
3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076/ES, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Na hipótese, a
essência da controvérsia reside na adequação da conduta da Apelante diante do atraso de seu voo inicial. Conforme consta da narrativa fática e dos documentos acostados na própria inicial, o voo do trecho Vitória (VIX) para São Paulo (GRU), originalmente previsto para partir às 14h45min e chegar às 16h20min, de fato, sofreu um atraso. O voo partiu às 15h30min e aterrissou em GRU às 16h47min.

O voo de conexão, trecho
Guarulhos/Lisboa (LA8146)
, estava previsto para as 17h45min, enquanto a chegada da Apelante ao Aeroporto de Guarulhos (GRU), proveniente de Vitória, ocorreria às 16h47min. Assim, haveria um intervalo de 58 (cinquenta e oito) minutos entre os voos.

Todavia, a consumidora,
sem ter sido impedida de embarcar pela companhia aérea
— inexistindo qualquer alegação ou prova nesse sentido —, presumiu, por iniciativa própria, que seria inviável realizar a conexão dentro do tempo disponível. Em razão dessa suposição, optou por não embarcar no voo com origem em Vitória.

Não há nos autos qualquer elemento que comprove que a Apelante tenha, de fato, tentado realizar a conexão e tenha sido impedida por ação ou omissão imputável à transportadora. Não se demonstrou que o tempo entre os voos fosse insuficiente, que a distância entre os portões fosse intransponível, que houve falha de orientação por parte dos funcionários da LATAM, ou que o voo de conexão tenha partido antes do horário previsto.

Embora a responsabilidade da companhia aérea, como fornecedora de serviços, seja objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, tal regime não se confunde com responsabilidade automática ou irrestrita. Para que haja obrigação de indenizar, é indispensável a demonstração de falha na prestação do serviço, da ocorrência do dano e do nexo causal entre ambos.

No caso concreto, ausente qualquer evidência de conduta ilícita da empresa aérea, seja por falha na conexão, recusa de embarque ou outro fator impeditivo, não se configura o defeito do serviço capaz de ensejar reparação por danos morais.

O atraso aproximado de 45 minutos entre o horário originalmente previsto para o embarque do voo em Vitória (14h45) e o efetivamente realizado (15h30), embora possa ter causado certo desconforto,
não configura, por si só, falha na prestação do serviço
por parte da companhia aérea. Trata-se de um lapso temporal relativamente reduzido, que
não justifica a atitude extrema da
Apelante de abandonar a viagem sem sequer tentar realizar a conexão prevista
e, por consequência, não configura situação apta a ensejar a condenação por danos morais. Ressalte-se, ainda, que em relação ao horário do pouso no aeroporto de GRU o atraso foi de somente 27 minutos.
A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.
4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral.
(REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ATRASO DE VOO POR POUCAS HORAS - DANOS MORAIS IN RE IPSA - INEXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO
- INDENIZAÇÃO INDEVIDA. -
Na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido, devendo ser comprovado pelo passageiro - O atraso na decolagem de voo, por pequeno espaço de tempo, sem que tenha o consumidor demonstrado transtornos capazes de abalar seu psicológico ou sua honra, não causa danos morais.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50484146320228130024, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 20/08/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2024)

TRANSPORTE AÉREO – Indenização por danos morais - Autor que adquiriu viagem com destino a Dublin, com conexão em Londres – Atraso na aterrisagem de 20 minutos – Autor perdeu a conexão - Ao relatar a situação para a empresa de transporte aéreo, o autor foi realocado no próximo voo que partiu na mesma data, no horário das 17h35, não pernoitando no aeroporto - REsp 450669 RJ - Juízo de valor que pondera dois elementos: uma certa tolerância do consumidor diante dos atrasos em voos e a obrigação da empresa de transporte aéreo em fornecer informações e assistência aos passageiros -
Atrasos de minutos ocorrem, e esses são justificáveis e compreensíveis, uma vez que a atividade aérea envolve medidas de segurança e condições meteorológicas, comportando uma rede complexa de terminais, aviões e passageiros - Não pode haver confusão entre contratempos e simples aborrecimentos com dor e sofrimento que possam impactar alguém - Danos morais não configurados – Improcedência -
Sentença mantida - Recurso não provido.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1001720-36.2023.8 .26.0274 Itápolis, Relator.: Mônica Rodrigues Dias de Carvalho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 12/03/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/03/2024)

A decisão unilateral da passageira de não embarcar, baseada exclusivamente em suposições quanto à viabilidade da conexão,
representa uma escolha pessoal que rompe o nexo de causalidade entre o pequeno atraso do primeiro voo e os supostos prejuízos experimentados
, tais como o atraso de 126 horas na chegada ao destino final (Lisboa) e a alegada perda de compromissos profissionais.

Na realidade, a conduta da própria Apelante é que se revela determinante para o agravamento dos transtornos posteriormente enfrentados. Não houve recusa de embarque pela companhia aérea no trecho Vitória–Guarulhos, tampouco qualquer impedimento para que a passageira tentasse seguir viagem normalmente. A posterior realocação em outro voo decorreu de sua
própria decisão de não embarcar
, e não de qualquer imposição arbitrária por parte da empresa aérea.

Ademais, ao vender a passagem com intervalo de conexão previamente determinado,
a companhia aérea presume a viabilidade da conexão para um passageiro médio
, conforme os padrões operacionais estabelecidos. Se, por iniciativa própria, a consumidora opta por não seguir o itinerário contratado, assume, por consequência, os riscos decorrentes de sua decisão pessoal.

Ainda que o não embarque tenha ocorrido por decisão exclusiva da consumidora, a companhia aérea procedeu à reacomodação da passageira para o voo do dia 28/01/2024, em conformidade com o disposto no artigo 28 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Diante desse contexto, é evidente que o alegado atraso entre a data inicialmente contratada para o voo (23/01/2024) e a efetiva prestação do serviço (28/01/2024) decorreu de conduta exclusiva da própria autora, que optou por não embarcar no trecho doméstico sob o argumento subjetivo de inviabilidade de realizar a conexão para o voo internacional

Tal circunstância configura hipótese de excludente de responsabilidade da fornecedora, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que afasta o dever de indenizar quando o dano é causado exclusivamente pelo consumidor. Assim,
mostra-se acertada a sentença
que julgou improcedente a pretensão indenizatória
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- ATRASO NO VOO EM TRINTA MINUTOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE DESCASO COM O CONSUMIDOR - ATRASO ÍNFIMO QUE GERA MEROS DISSABORES
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO -
PASSAGEIRO QUE, COM RECEIO DE PERDA DE CONEXÕES NÃO EMBARCA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DEMONSTRADA
- EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DESPROVIMENTO DO APELO. - -
No caso dos autos, percebe-se que a culpa pelos transtornos ocorridos decorreu exclusivamente da vítima, não havendo falha na prestação de serviço, pois uma atraso de trinta minutos não teria o condão inviabilizar a chegada do autor em seu destino final, no horário previsto ou implicaria necessariamente na perda de conexões
, pois é possível, inclusive, que este atraso ocorrido em terra fosse compensado no ar, durante a viagem.
No caso dos autos, percebe-se que o autor, por conta própria e de forma precipitada, preferiu não embarcar e sua atitude gerou todo o transtorno informado, cuidando a hipótese de culpa exclusiva da vítima.
(TJPB. Processo Nº 00050512420148152001, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator JOAO BATISTA BARBOSA , j. em 17-04-2018)

Por fim, constatada omissão na sentença quanto à condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e à fixação de honorários advocatícios, revela-se cabível a imposição dessas verbas sucumbenciais nesta instância,
sem que isso configure reformatio in pejus
, por se tratar de matéria de ordem pública:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DE OFÍCIO. [...] IV. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que,
"quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus"
(STJ, EDcl na Pet no REsp 1.709.034/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 24/02/2022). V. No caso, a decisão ora agravada, apesar de ter dado provimento ao Recurso Especial, olvidou-se de fixar os honorários sucumbenciais, razão pela qual devem ser fixados, de ofício VI. Agravo interno não conhecido, com a fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial (STJ, AgInt no REsp n. 1.585.091/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

No caso, diante da improcedência da demanda,
deve a parte autora, ora Apelante, suportar integralmente os ônus da sucumbência
, arcando com as custas processuais remanescentes (se houver) e com os honorários advocatícios em favor dos patronos da companhia aérea, ora Apelada. Fixo os honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade da controvérsia, o trabalho desenvolvido pelos advogados e o tempo despendido para sua atuação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ademais,
diante do desprovimento do recurso de apelação
, é cabível a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Assim,
majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor
atualizado da causa.

Por todo o exposto
,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
ao passo em que altero,
ex officio
, a sentença tão somente para
condenar a parte autora, ora apelante, no pagamento das
custas processuais remanescentes (se houver) e honorários advocatícios,
os quais fixo
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade da controvérsia, o trabalho desenvolvido pelos advogados e o tempo despendido para sua atuação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante a previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor
atualizado da causa
, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.